Tribunal: TJSP
Processo: 2263732-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais – Tutela provisória – Anotação do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Providência acautelatória que evita danos marginais enquanto se desenvolve a lide – Cabimento – Agravo provido.